Tribunal: TJES
Processo: 5002023-50.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002023-50.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANES ROCHA DA SILVA
RECORRIDO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando os autos, defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Contrarrazões intempestivas (id. 6939613).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JANES ROCHA DA SILVA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que visavam a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de lançamentos indevidos na futura de cartão de crédito do recorrente.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) existência de irregularidades nas cobranças; b) dano moral indenizável.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Como bem apurado pelo juízo
a quo
, em que pese ter havido lançamentos indevidos na fatura do recorrente, referente ao ciclo 02/2022, este foi
orientado pelo recorrido a pagar somente as despesas reconhecidas
, de forma que
o recorrente não efetuou o pagamento dos valores indevidos
.

Posteriormente, após análise administrativa da contestação de compras apresentada pelo recorrente,
o
recorrido
identificou a ocorrência de fraude nas compras contestadas e
procedeu
, na fatura com vencimento em 10/04/2022,
com a devolução de todos os valores indevidamente lançados, bem como dos encargos pertinentes
.

Dessa forma, verifico que não houve, no caso em análise, qualquer dano material ou moral ao recorrente.

Ademais, analisando os autos entendo que os valores cobrados a partir da fatura com vencimento em 10/05/2022 não são oriundos das compras contestadas, não sendo possível, pelas provas carreadas aos autos, entender pela sua inexigibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)